Tribunal: TJES
Processo: 0000565-13.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000565-13.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILKER SANTOS DE ANDRADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000565-13.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILKER SANTOS DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA LESSA ONOFRE - ES24299

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RECEPTAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO -
1.
Com o propósito de evitar eventuais excessos e arbitrariedades, tendo em vista a ausência de análise individualizada para a adequada fixação da pena nos delitos perpetrados, bem como a constatação de patente prejuízo à defesa, reconheço a
nulidade da sentença. 2.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação.
Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, com a respectiva expedição do alvará de soltura, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000565-13.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILKER SANTOS DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA LESSA ONOFRE - ES24299

VOTO

PRELIMINARES

Preliminarmente, a defesa busca pela nulidade do processo visto a ausência de fundamentação do mesmo.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 30/09/2021, na Rodovia Alves de Souza, próximo ao restaurante do Degas, Pancas/ES, foi encontrado em poder dos denunciados, 02 (dois) tabletes de material semelhante a “maconha”, com peso aproximado de 950g (novecentos e cinquenta gramas), além de uma sub-metralhadora calibre.40, de fabricação industrial, e três munições calibre.40 intactas. Foi constatado ainda que o veículo em que estavam os denunciados, com os respectivos materiais ilícitos, possuía restrição de furto/roubo.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003), e ainda Oziel pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP)

Inicialmente, a defesa de Oziel busca pela nulidade da sentença, uma vez que a mesma carece de fundamentação, dado que se omitiu em relação à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, assim como pela ausência de dosimetria dos crimes perpetrados.

Diante das breves considerações, vejamos como o magistrado de primeiro grau procedeu no tocante à dosimetria dos réus:

“(...)
Passo a dosar, a pena do réu Oziel Ribeiro Me1gaço Júnior:

Os antecedentes são imaculados; a conduta social mostra-se boa,; tendo demonstrado que já trabalhou em ocupações lícitas; sua personalidade não se mostra voltada à delinquência; agiu com culpabilidade intensa dada a quantidade de droga que transportava de um município ao outro; as circunstâncias não beneficiam, pois utilizou do veículo que possuía para realizar o transporte armado do entorpecente; o motivo dos crimes é a ganância e a compulsão de ganhar muito dinheiro de modo desonesto; sua situação financeira não é boa e a vítima no caso, a sociedade, não lhe empurrou ou incentivou a se tornar um marginal; e por fim, as consequências de seu crime são graves, eis que o tráfico e os delitos que lhe circundam atentam contra a ordem pública e a paz social.

1. Do crime do art. 33 caput da Lei n 2 11.343/06.

Assim, fixo a pena base em 06 anos de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Do exposto, fixo sua pena definitiva em 06 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2. Do crime do art. 14 caput da Lei n 2 10.826/03

Assim, fixo a pena base em 03 anos de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Do exposto, fixo sua pena definitiva em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3. Do crime do art. 180 caput do Código Penal

Assim, fixo a pena base em 01 ano e 06 meses anos de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

(...)

Passo a dosar a pena do réu Wilker Santos de Andrade:

Os antecedentes são imaculados; a conduta social é indicada como reprovável uma vez que tem acesso a armamento de grosso calibre e munições; sua personalidade não se mostra voltada à delinquência e de alta periculosidade na condição, de portador de armamento pesado; agiu com culpabilidade intensa dada a quantidade de droga que transportava de uni município ao outro; as circunstâncias não beneficiam, pois utilizou de arma, uma submetralhadora de alto grau de letalidade, para assegurar a realização do transporte ilícito de entorpecentes; o motivo dos crimes é a ganância e a compulsão de ganhar muito dinheiro de modo desonesto; sobre sua situação financeira não se tem registro, devendo se presumir precária a míngua de prova de ocupação lícita; e por fim, as consequências de seu crime são graves, eis que o tráfico e os delitos que lhe circundam atentam contra a ordem pública e a paz social.

1. Do crime do art. 33 caput da Lei nº 11.343/06.

Assim, fixo a pena base em 07 anos de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Do exposto, fixo sua pena definitiva em 06 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2. Do crime do art. 14 caput da Lei n 210.826/03

Assim, fixo a pena base em 04 anos de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Do exposto, fixo sua pena definitiva em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa. (...)”

Perante a transcrição da dosimetria da pena, verifica-se que o pleito defensivo merece prosperar razão, visto que, como apreciado acima, a sentença encontra-se em clara ausência de fundamentação e individualização relativamente a cada crime perpetrado.

Nota-se que o magistrado de primeiro grau realizou a pena-base dos acusados separadamente, todavia, ao analisar cada delito, examinou de forma conjunta todas as circunstâncias judiciais para todos os crimes perpetrados, quais sejam, de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, assim como de receptação ao réu Oziel, não observando assim o direito constitucional à individualização da pena, presente no art. 5º, XLVI, da CRFB, assim como em previsões expressas no art. 59 do CP e art. 387 do CPP (REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.).

Cumpre deixar assente que, em recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, embora a sentença careça de descrição individualizada na dosimetria de cada crime, caso seja possível analisar os critérios estabelecidos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, de forma específica e detalhada, bem como não sendo comprovado efetivo prejuízo à defesa com a técnica de julgamento adotada pelo magistrado, nessas situações específicas, não há como se acolher a tese de nulidade de sentença (AgRg no HC n. 775.380/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.).

No entanto, estes presentes autos se diferenciam evidentemente da compreensão trazida acima, visto que as circunstâncias judiciais se mostraram totalmente genéricas e abstratas, declarando toda a conjuntura fática para variados delitos perpetrados e indivíduos envolvidos, acarretando manifesto prejuízo à defesa, dificultando até mesmo a análise recursal para a justa fixação da pena.

Isto posto, a fim de evitar eventual excesso de prazo no tocante ao tempo de prisão preventiva arbitrada, porquanto verifico que ambos estão recolhidos ao cárcere desde o ano de 2021, além do fato que a dosimetria carece de análise individualizada para a satisfatória fixação da pena aos delitos perpetrados, reconheço a nulidade da sentença.

Faz-se necessário ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem advertido há quase uma década, que a natureza da infração penal não se revela circunstância apta, por si só, para justificar a privação cautelar do status libertatis, daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado.

Entendimento este também consolidado no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] O instituto da prisão preventiva não pode ser utilizado como antecipação de pena ou decorrer da natureza do delito, em tese, praticado, devendo se apoiar em fundamentos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco aos meios ou fins do processo penal.”. (STJ; AgRg-RHC 177.714; Proc. 2023/0079141-2; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 05/10/2023).

Assim, no caso presente, julgo prudente a aplicação das medidas cautelares, em razão da primariedade e do excesso de prazo da prisão preventiva dos recorrentes.

Portanto, aplico as seguintes medidas cautelares aos apelantes:

Monitoramento eletrônico, previsto no artigo 319, IX, do CPP, mediante utilização de tornozeleira eletrônica, fornecida pela Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo;

Proibição de deixar a comarca em que domiciliado o paciente, sem prévia autorização, além de comprometer-se perante o Juízo impetrado a comparecer mensalmente perante a Vara de origem, ou sempre que for intimado para tanto, sob pena de ter decretada novamente sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal;

3.

Recolhimento domiciliar no período de 20h às 06h ficando autorizada sua saída apenas para fins do trabalho, tratamento de saúde ou estudo, tudo devidamente comprovado quando requisitado pelo magistrado impetrado;

Em vista disso, constato que a imposição de tais medidas cautelares se encontram adequadas e necessárias para o controle da conduta do individuo perante a sociedade, assegurando, desta forma, a aplicação da lei penal, assim como para evitar a prática de novas infrações penais, tendo em vista os delitos perpetrados de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Desta forma, deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, fixo os honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), em favor da Dra. Juliana Lessa Onofre, OAB/ES 24.299.

Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando, desta forma, que os autos retornem à Vara de origem, para a prolatação da nova sentença.

Por fim, expeça-se o alvará de soltura em face de
OZIEL RIBEIRO MELGAÇO JÚNIOR E WILKER SANTOS DE ANDRADE
, salientando as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)